Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-94.2018.8.11.0031
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Órgão
:
1a Turma Recursal Temporária
Recurso no
:
1000167-94.2018.8.11.0031
Recorrente
:
MARIA DE SOUSA CHAVES
Recorrida
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Vistos etc.
Cuida-se de recurso inominado interposto por MARIA DE SOUSA CHAVES contra a sentença prolatada nos autos (id. n° 8777077).
No id. no 35433461, constata-se que as partes celebraram acordo sobre o objeto da presente ação, pugnando pela sua homologação.
Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo lançado no id. 35433461, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais e, com arrimo no que dispõe o art. 57, da Lei no 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea b, e art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.
Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995.
Após, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com as cautelas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto